Tribunal: TCU
Processo: 005.666/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo interposto contra despacho proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para aquisição de estradiol, valerato associado com noretisterona enantato, 5mg + 50mg/ml, injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de agravo interposto em face de despacho denegatório de pedido de medida cautelar, datado de 25/4/2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo, nos termos do art. 289 do Regimento Interno, e negar-lhe provimento; 9.2. informar ao agravante a prolação do presente Acórdão; e 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações para continuidade do feito.